Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-06.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005825-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO - CPF: 863.022.301-44 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – CABIMENTO – VALOR EQUIVALENTE A ALUGUÉIS – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNICA – SÚMULA 43 DO STJ – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO ATO SENTENCIAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O atraso da entrega do bem objeto de compromisso de compra e venda de imóvel na planta gera para o promitente vendedor a obrigação de indenizar o dano material causado ao adquirente pela privação injusta do uso do bem, no valor equivalente ao aluguel.

2. Sabe-se que o entendimento da Corte Superior do Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o atraso na entrega do imóvel não causa, por si só, dano de ordem extrapatrimonial ao comprador.

3. Considerando que o pleito indenizatório formulado pela Recorrida tem como base tão somente a demora no cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4.
Sabe-se que os consectários legais constituem matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que a Apelante não tenha falado a respeito, consigno que a correção monetária dos lucros cessantes deve incidir a partir do efetivo prejuízo, qual seja: o descumprimento contratual (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005825-06.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SISAN ENGENHARIA LTDA
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante:

a) ao pagamento de lucros cessantes pelo período decorrido entre a data que deveriam ter sido entregues as chaves do imóvel e a data em que efetivamente ocorreu a entrega (de 11/2012 a 11/2013), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, montante a ser atualizado com correção monetária pelo INPC, sem fixar data inicial para

sua incidência e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

b) à indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sem fixar termo inicial;

c) à reparação dos estragos materiais indicados no laudo de vistoria realizado na entrega da obra;

d) Por fim, ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais a Apelante aduz que o prejuízo extrapatrimonial que ensejaria o dever de reparação por dano moral não foi devidamente demonstrado pela Apelada nos autos.

Sustenta que é entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o simples atraso na entrega da obra que caracteriza inadimplemento contratual não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, pois é necessário comprovar que a situação ultrapassa o campo do mero aborrecimento, até porque na hipótese o atraso foi aquém daquele entendido como exorbitante pela Corte Superior.

Nesse mesmo sentido, assevera a inexistência de provas quanto ao dano material concedido pelo Juiz
a quo,
visto que inexiste contrato de aluguel, tampouco recibos de pagamento de aluguel nesse período de atraso para entrega do imóvel.

Ao final, requer provimento do Apelo para que a haja reforma da sentença e os pedidos de danos morais e materiais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id 119789065 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Cinthia Raquel Machado de Melo
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
em desfavor de
Sisan Engenharia Ltda.
e aduziu ter celebrado, em 06/06/2011, contrato de compra e venda de imóvel em construção para aquisição de uma unidade habitacional de 51,98 m2, localizada no Lote 03, da quadra C03 do Loteamento Santa Terezinha II, matriculado sob o n.º 78.703, Folha 01, Livro 02, no 5.º Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, no qual seria construído um conjunto de residências contendo 332 unidades habitacionais.

Alegou que o prazo previsto para conclusão das obras era de 15 (quinze) meses, com data para entrega do imóvel prevista para 06/09/2012, sem cláusula prevendo prorrogação para o caso de eventual atraso. E, apesar disso, o imóvel foi entregue apenas em 11/10/2013.

Narrou que no dia marcado para entrega da unidade habitacional realizou a vistoria do imóvel, sem acompanhamento de profissional de engenharia da construtora, mas relacionou os reparos a serem realizados pela empresa.

Expôs, ainda, que os reparos não foram realizados e isso lhe impediu de entrar no imóvel, e que nesse período precisou adquirir outro bem para moradia, pois contraiu União Estável.

Assim, pleiteou, em antecipação de tutela, que a Apelante fosse compelida a providenciar os reparos necessários no imóvel para entrega, sob pena de multa diária. No mérito, que fosse condenada à reparação por lucros cessantes pelo período de atraso da obra consistentes em aluguéis estipulados em R$ 600,00 (seiscentos reais) desde a parcial entrega do imóvel (11/10/2013) até o fim da demanda, o que contabilizou em R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

Além disso, pleiteou pelo pagamento de uma multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, juros de mora de 0,33% (trinta e três milésimos por cento) ao dia pelo atraso na entrega do imóvel, computado o valor de R$ 26.537,52 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), bem como indenização por dano moral no montante sugerido de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Em sede de contestação, a construtora asseverou a inexistência de dano material, diante da ausência de comprovação dos lucros cessantes alegados pela Recorrida, bem como a inexistência de demonstração de circunstâncias configuradoras do dano moral indenizável, além e rechaçar o valor sugerido por se mostrar desproporcional e desarrazoado.

Após a réplica e a manifestação das partes sobre o desinteresse na produção de outras provas, sobreveio a sentença na qual o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos e, consequentemente, condenou a Apelante à reparação por lucros cessantes durante o período de atraso para entrega da obra, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais a ser atualizado com correção monetária pelo INPC, sem fixar data inicial de incidência e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Além disso, condenou a Apelante, ainda, a indenizar a Apelada por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sem fixar termo inicial e a reparar os estragos materiais relacionados no laudo de vistoria realizada no imóvel e também ao ônus da sucumbência.

Inconformada a Construtora recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise do Apelo.

Em que pese as alegações da recorrente quanto à ausência de comprovação dos danos materiais e morais reconhecidos pelo Juízo
a quo
, verifico que a razão lhe acompanha em parte, pois é cediço que para a Corte Superior de Justiça, enquanto o atraso injustificado para a entrega da obra traz presunção de prejuízo material para fixação de lucros cessantes, em regra, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o abalo psicológico.

No que tange ao dano material, é cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor,
“
sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

Para corroborar com esse entendimento, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.

Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.

3. Na hipótese , rever a conclusão do tribunal de origem, para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial em virtude da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1951107/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: DJe 05/05/2022). Sem destaque no original.

No caso em análise, diante do atraso na entrega do imóvel, tem-se que a Apelada faz
jus
ao recebimento do valor médio de locação daquele imóvel no mercado imobiliário, desde novembro de 2012 a novembro de 2013, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, conforme reconhecido na sentença objurgada.

Certo é que ao atraso na entrega do imóvel compromissado à venda impõe-se a indenização dos danos materiais em razão da presunção de prejuízo do promitente comprador, motivo pelo qual não merece reparos a sentença nesse aspecto.

De outro giro, no que se refere à indenização por dano moral, conforme já mencionado alhures, segundo entendimento do STJ, o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, ou seja, não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

A título de ilustração, transcrevo os julgados abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO.
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. DANO MORAL. AFASTAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1951004/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: DJe 05/05/2022 - sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.

2. Consoante o Enunciado Administrativo 7/STJ e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (Corte Especial, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 6.5.2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1120508/BA. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 04/04/2022. Publicação: DJe 07/04/2022 - sem destaque no original).

Na hipótese, verifica-se que ainda que a Recorrente tenha descumprido o contrato, pois não entregou as chaves no prazo pactuado, tal fato constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra da Apelada.

Logo, assiste razão à Apelante quando sustenta a inexistência,
in casu
, de dano moral indenizável, pois sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, condenações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.

No caso em exame, além da prova do atraso na entrega das chaves, não há qualquer comprovação de que a Apelada tenha sofrido abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE.MERO DISSABOR. PRECEDENTES DA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1.[...] 2.
A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador
" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017).Precedentes.3.
No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente no fato de que houve descumprimento contratual caracterizado pelo atraso na entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário, o que frustrou a expectativa dos autores. Inexistente, portanto, situação excepcional apta a configurar o abalo imaterial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1447691/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). Sem destaque no original.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável,
devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral.
Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1865668/RJ. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 21/03/2022. Publicação: DJe 24/03/2022). Sem destaque no original.

Dessa forma, não constato a presença do dano moral no caso em tela e, por isso, reformo a sentença nesse ponto.

Por derradeiro, há uma questão não suscitada nos autos que se refere aos consectários legais, pois o Juiz
a quo
, ao definir a atualização do valor dos lucros cessantes mencionou:
“[...]
condenar
a requerida ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre a data que deveria ocorrer a entrega do imóvel até a data da entrega das chaves (11/2012 a 11/2013), consistente no valor de
R$ 600,00
(seiscentos reais) mensal,
atualizado monetariamente pelo INPC,
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.[...]”.

Conforme mencionado no relatório, o Julgador Singular não fixou data inicial para incidência da correção monetária.

Sabe-se que os consectários legais constituem matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que a Apelante não tenha falado a respeito, consigno que a correção monetária dos lucros cessantes deve incidir a partir do descumprimento contratual por configurar o termo do efetivo prejuízo da Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. DESCONTO PARA INDENIZAR MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CONCORDÂNCIA DOS CONSUMIDORES. MERA LIBERALIDADE DA FORNECEDORA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE NAS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO FIRMADO COM A CREDORA FIDUCIÁRIA. CONSTATAÇÃO. FALTA DE CLAREZA DO TERMO INICIAL DO PERÍODO DE OBRAS. PREVALÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NA AVENÇA FIRMADA EXCLUSIVAMENTE COM A CONSTRUTORA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO. LUCROS CESSANTES PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DO BEM OBJETO DO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. CORREÇÃO MONETÁRIA: INÍCIO DA MORA.
JUROS DE MORA: CITAÇÃO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: CITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

[...]

5. Sobre o valor devido a título de indenização por lucros cessantes em razão de atraso na entrega de bem objeto do compromisso de venda e compra
deve incidir correção monetária a contar do descumprimento contratual
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

(TJSP. RAC: 10034924220208260564. Órgão Julgador: 6.ª Câmara de Direito Privado. Relatora: Maria do Carmo Honório. Julgamento: 06/04/2022. Publicação: 06/04/2022 - em destaque no original).

Nesse viés já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO.
LUCROS CESSANTES.
PRESUNÇÃO. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

[...]

9. A correção monetária não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve ocorrer a partir de cada desembolso,
ou, como na hipótese em exame, a partir da data em que as primeiras recorrentes deviam pagar aluguéis aos compradores do imóvel. Aplica-se, assim, a Súmula n. 43/STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

10. Recurso especial de TOPAZIO BRASIL EXPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA E OUTRAS parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

11. Recurso especial de CLEOVACIR AUGUSTO PESSOTTO E ROSANIA CONCEICAO VIXTORIA PESSOTTO parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1661139/SP, Rel. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 04/05/2017. Publicação: DJe 16/05/2017). Sem destaque no original.

Portanto, de ofício, retifico a sentença e faço constar que a correção monetária dos lucros cessantes incidirá a partir do efetivo prejuízo, ou seja, a partir do inadimplemento contratual.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, reformo a sentença vergastada, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de ofício, fixo como termo inicial para incidência da correção monetária a data do efetivo prejuízo, qual seja: o inadimplemento contratual.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022